Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE ANIVERSÁRIO. RESCISÃO DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUIDO OU DE FORÇA MAIOR. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de resolução do contrato de prestação de serviços da festa de aniversário, em razão da pandemia de Covid-19, bem como de restituição dos valores pagos, sem a incidência da multa de 30% imposta pela ré. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença de procedência.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, aliada à situação de crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A prova documental comprova a relação jurídica entre as partes. A rescisão ocorreu na audiência de conciliação, conforme ata de ID 20347473. Há provas de que houve a restituição de parte dos valores pagos, uma vez que a ré descontou algumas taxas da máquina de cartão de crédito, com anuência da autora, e reteve uma multa no valor de 30%, multa que restou impugnada e não foi abrangida pelo acordo, conforme constou na ata da audiência.
6. A MP 948/2020, posteriormente convertida na Lei 14046/2020, dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 e, portanto, não é aplicável para o caso em análise, uma vez que a ré, embora promova eventos, não se enquadra no setor de turismo e cultura.
7. Ainda que exista previsão de multa no contrato, para o caso de rescisão, o contexto em que se operou o pedido da rescisão configura caso fortuito ou de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, nos termos do art. 393, caput e parágrafo único, do CC. Por isso, não pode a autora ser penalizada pela quebra do contrato, já que não se responsabilizou por prejuízos decorrentes de casos fortuitos ou de força maior.
8. Da mesma forma que a autora tem o direito de não ser penalizada pela quebra antecipada do contrato, dado o contexto da pandemia, a ré/recorrente também possui igual direito perante as demais pessoas com quem contrata (operadora da máquina de cartão de crédito, fornecedores, locadores dos itens e do espaço das festas etc.), de modo que não pode repassar seus prejuízos à autora, pois, repise-se, a autora não se responsabilizou por esses prejuízos decorrentes de caso fortuito ou de força maior. Se a rescisão causou prejuízos à recorrente, deverá a parte demandar contra as pessoas que lucraram em seu desfavor, sendo indevida a retenção de 30% do valor do contrato celebrado com a autora.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95), ficando suspensa a exigibilidade, considerando a gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).